Tribunal: TJDFT
Processo: 0705918-95.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0705918-95.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: SAVYNY VICTORIA OLIVEIRA ANDRADE, VALMIR MACHADO DE ANDRADE APELADO: FLAVIO FREITAS BARBOSA DECISÃO A apelação criminal na hipótese dos autos reclama preparo (Lei no 9.099/1995, art. 92; RITR, arts. 29, inciso III; 30, inciso I; e 31), o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. Os apelantes oferecem apelação criminal, com pedido de gratuidade de justiça e, intimados para comprovarem a condição de hipossuficiência, no prazo de 48 horas, não se manifestaram e deixaram transcorrer in albis o prazo assinalado. Incide na hipótese a preclusão lógica, o que obsta o conhecimento do pedido de gratuidade de justiça e implica no reconhecimento da deserção do recurso interposto, visto que não comprovada a hipossuficiência, e tampouco o pagamento das verbas recursais. Por conseguinte, com fundamento nos artigos 11, XIII, e 31, §1o, ambos do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso. Condeno os apelantes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em R$400,00 (quatrocentos reais). Precluso o prazo recursal, remetam-se os autos à origem. Brasília/DF, 19 de setembro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006